Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMANDA AJUIZADA POSTERIORMENTE À COMPRA. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que impugna pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares se a controvérsia diz respeito a reembolso de valor expendido com a compra de medicamento.
2. “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS” (art. 8° do Decreto no 7508/2011). Subverte essa lógica o paciente que, no exercício da autotutela, procura a rede privada e reivindica o ressarcimento das despesas pelo ente público em evidente quebra dos critérios de isonomia.
3. A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), a noção de atendimento integral à saúde compreende a oferta de atenção médica em todas as etapas do tratamento, não se incluindo no feixe de deveres do Poder Público o ressarcimento dos custos de medicamento adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação judicial e da concessão da tutela de urgência que foi oportunamente deferida.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$400,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.